Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
REJULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. TEMA 1.002. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGA COM ENTE PÚBLICO AO QUAL VINCULADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.040 DO CPC. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Em face de acórdão proferido no julgamento de Recurso Inominado foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública pleiteando a reforma da decisão na parte que deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor com fundamento no enunciado de súmula 421 do STJ

II. Em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral quanto à matéria em debate (tema 1.002), no RE 1.140.005 RG/RJ, houve o sobrestamento do recurso. No ID 50335292 foi certificado o julgamento do tema, tendo sido fixada a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

III. Intimadas as partes, a Defensoria Pública requereu a aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, com adequação do acórdão do recurso inominado à decisão proferida no RE. O Distrito Federal defende a inaplicabilidade do tema 1.002 sob a alegação de que o acórdão recorrido foi publicado em 13/11/2018, quando ainda vigente o entendimento preconizado na Súmula 421 do STJ, pela impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando ela atuava contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertencia.

IV. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do tema 1.002. Não se trata de aplicação retroativa de norma processual, mas de aplicação imediata de diploma adjetivo vigente quando da interposição do recurso extraordinário. Ademais, o STF, em resposta aos embargos de declaração opostos com a pretensão de modulação dos efeitos da referida decisão, assim decidiu: "Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”

V. Sendo assim, o item IX do acórdão de julgamento do recurso inominado passa a ser assim redigido: “IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 10% do valor da causa".

VI. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, para condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do valor da causa.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.